Tribunal: STF
Processo: ARE 1561345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S/A e por Irineu Antônio Alvarenga contra sentença proferida em Ação Indenizatória por Danos Materiais, movida em razão de alegada insuficiência dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP do autor. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 3.595,59, com juros e correção, além de honorários advocatícios de R$ 3.000,00. O Banco do Brasil alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, prescrição e incompetência da Justiça Estadual, além de requerer a suspensão do feito com base no Tema 1.300/STJ. No mérito, pleiteou a improcedência da demanda. O autor, por sua vez, recorreu para afastar o redutor da TJLP nos cálculos, argumentando sua inconstitucionalidade e pleiteando a majoração da indenização.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais prejuízos na conta PASEP; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual julgar a causa; (iii) determinar se houve prescrição da pretensão indenizatória; (iv) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300/STJ; e (v) decidir sobre a validade da aplicação do fator de redução da TJLP nos cálculos da conta PASEP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, conforme entendimento do STJ no Tema 1.150, por ser o gestor do Fundo PASEP, devendo responder por falhas na administração das contas vinculadas.



    4. A competência da Justiça Estadual para julgar ações cíveis relativas ao PASEP é reafirmada pela Súmula 42/STJ e jurisprudência consolidada, não se configurando interesse direto da União que justifique a competência da Justiça Federal.



    5. O prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, contado do momento em que o titular teve ciência dos prejuízos, o que, no caso concreto, ocorreu em 21/11/2016, sendo a ação proposta dentro do prazo legal.



    6. O pedido de sobrestamento com base no Tema 1.300/STJ é indevido, pois a controvérsia não envolve distribuição do ônus da prova sobre lançamentos a débito, mas sim a apuração do saldo devido, já realizada mediante perícia contábil judicial.



    7. A perícia judicial foi conduzida por profissional imparcial, nomeado pelo juízo, e demonstrou erro na atualização da conta PASEP, fixando valor a ser restituído, razão pela qual deve prevalecer sobre o parecer técnico unilateral apresentado pelo banco.



    8. O fator de redução da TJLP foi legalmente instituído para atualização dos saldos a partir de 1994, sendo fixado por normas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o que afasta a tese de inconstitucionalidade e torna indevida sua exclusão do cálculo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recursos desprovidos.



    Tese de julgamento:



    1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo erros na aplicação de correções monetárias.



    2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis relativas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ.



    3. O prazo prescricional para ação indenizatória por diferenças em conta PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular toma ciência do prejuízo.



    4. A perícia contábil judicial, realizada por perito nomeado pelo juízo, prevalece sobre laudos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.



    5. O fator de redução da TJLP, previsto pelas normas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, é legal e deve ser mantido no cálculo dos saldos de contas PASEP.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e XXXV; 239, §2º; CC, art. 205; CPC/2015, arts. 373, I, e 479.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/02/2019; TJMT, N.U 1006946- 84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/05/2024; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/06/2024; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/02/2025.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 239, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente